Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704806-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de recurso inominado, distribuído a essa 2a Turma Recursal, cujo objeto de discussão é sobre a forma da base de cálculo do ITBI. Em 11/11/2021, o STJ proferiu decisão no Recurso Especial Repetitivo no 1937821 / SP, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, em trâmite em todo território nacional , que versem sobre: "a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI." Assim, em razão da decisão proferida no Recurso Especial pelo STJ determino a suspensão de tramitação do presente recurso, devendo ficar sobrestado, aguardando na Secretaria, até julgamento definitivo do Recurso Especial. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 15:52:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator